Tribunal: TJSP
Processo: 2061424-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Indeferimento da gratuidade processual ante a não apresentação de documentos conforme determinado pelo juiz da causa – Inadmissibilidade - Cabe ao juiz deferir ou negar o pedido à luz de dados evidentes, elementos informativos concretos, ou esclarecimentos insuficientes, ou determinar à parte interessada a feitura de alguma prova – Autor juntou aos autos

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Indeferimento da gratuidade processual ante a não apresentação de documentos conforme determinado pelo juiz da causa – Inadmissibilidade - Cabe ao juiz deferir ou negar o pedido à luz de dados evidentes, elementos informativos concretos, ou esclarecimentos insuficientes, ou determinar à parte interessada a feitura de alguma prova – Autor juntou aos autos comprovação suficiente de falta de condições financeiras momentâneas para o pagamento das custas e das despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família – Benefício deferido – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000493849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2061424-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante SERGIO LOURENÇO SEIXALVO, são agravados ATIVOS
S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, FEEDBACK
COBRANÇAS e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2061424-14.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No: 43555
AGRV.No: 2061424-14.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (Foro Central Cível)
AGTE. : Sérgio Lourenço Seixalvo
AGDOS. : Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros e outros
DECISÃO DO JUIZ: Guilherme Ferfoglia Gomes Dias
JUSTIÇA
GRATUITA

Pessoa
física

Indeferimento da gratuidade processual ante a não
apresentação de documentos conforme determinado pelo juiz da causa

Inadmissibilidade - Cabe ao juiz deferir ou negar
o pedido à luz de dados evidentes, elementos
informativos
concretos,
ou
esclarecimentos
insuficientes, ou determinar à parte interessada a
feitura de alguma prova Autor juntou aos autos
comprovação suficiente de falta de condições
financeiras momentâneas para o pagamento das
custas e das despesas processuais, sem prejuízo
do sustento próprio e da família
Benefício
deferido Recurso provido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão prolatada em
ação de inexigibilidade de débito c. c. indenizatória e que indeferiu a
gratuidade processual ao autor-agravante.
Sustenta o recorrente que não dispõe de recursos
financeiros para pagar as custas e as despesas processuais.
Recurso processado com efeito suspensivo, sendo
dispensadas a intimação dos agravados para resposta (porque ainda não
constituíram advogados nos autos) e a requisição de informações ao juiz da
causa.
2. O juiz da causa indeferiu a gratuidade processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2061424-14.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
requerida, ante o não cumprimento de decisão anterior que determinara ao
agravante a apresentação de documentos para a comprovação de sua
alegada miserabilidade.
Conquanto possível aquela determinação judicial,
verifica-se que caso o agravante juntou aos autos, além da declaração
unilateral de pobreza (cf. fl. 30 dos autos de origem), documentos que
demonstram a sua incapacidade financeira momentânea [cópias do extrato
bancário (cf. fls. 33-38), extrato da Receita Federal dos anos de 2019 e de
2020 (que demonstram a inexistência de imposto de renda porque não teria
renda suficiente para declarar), estando o seu CPF regular (cf. consulta
feita diretamente no sítio da Receita Federal)], não sendo possível presumir
a sua capacidade financeira simplesmente pela natureza da ação
(inexigibilidade de débito c. c. indenizatória) ou por sua profissão
(advogado).
A gratuidade processual não se destina apenas aos
miseráveis, mas abrange os que não possam fazer frente aos custos de uma
ação judicial sem prejuízo próprio ou de sua família.
Embora não se desconheça que a benesse pretendida
não é instrumento geral, e sim individual, não há, por ora, indícios de que
o agravante tem possibilidade de suportar as despesas do processo (custas e
honorários).
Não se está em absoluto concedendo benevolamente o
benefício a quem realmente não é considerado necessitado, sendo lícito o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2061424-14.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
indeferimento da pretensão se presentes as fundadas razões, nunca
suspeitas, indícios ou suposições.
Evidente que os réus, depois de citados, poderão
impugnar a gratuidade, comprovando que o agravante reúne condições de
suportar as despesas do processo.
3. Posto isso, o meu voto dá provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator